Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713466-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JORGE CARLONI AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA COSTA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA ELIZETE PROCOPIO, WAGNER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Pedro Jorge Carloni contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 88640972) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa por meio do sistema Sisbajud “seja porque o exequente não comprovou a alteração da situação patrimonial dos executados, seja porque não houve o transcurso de lapso temporal razoável, uma vez que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada no dia 23/09/2020, e o credor reiterou seu pedido em 05/02/2021” e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 25433461), o agravante sustenta ser dispensável a comprovação de alteração da capacidade financeira das partes e o transcurso de determinado lapso temporal para que possa ser reiterada a consulta via sistema Sisbajud, diante do resultado parcialmente frutífero da primeira consulta. Invoca a observância dos princípios da cooperação processual e da eficiência para justificar a razoabilidade da medida vindicada, a fim de alcançar o pagamento do seu crédito em tempo razoável. Ressalta que o tempo despendido para realização de consulta com possibilidade de êxito seria menor e menos oneroso do que o tempo que será gasto com outras diligências. Afirma que sua pretensão não seria apenas razoável, mas também a medida que mais se compatibilizaria com o princípio da efetividade, ressaltando o decurso de 4 (quatro) anos de tramitação do feito de origem. Verbera que “inexiste previsão legal que exija do credor a comprovação de alteração da situação financeira do devedor ou o transcurso de lapso temporal para a realização da penhora. Assim, a razoabilidade da constrição é suficiente para o seu deferimento”. Colaciona precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT que entende estarem alinhados ao seu pleito. Destaca que o transcurso do prazo de 1 (um) ano considerado pela jurisprudência para justificar a reiteração de consulta anteriormente infrutífera não deve ser aplicado ao caso, diante do parcial sucesso da consulta já realizada, de modo que 8 (oito) meses deveria ser considerado suficiente para a realização de nova diligência. Alega ser necessário o deferimento liminar de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de dano que a contagem do prazo de suspensão do processo (art. 921, § 2o, do CPC) representa aos seus interesses. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, oportunizando a continuidade do feito na origem, a fim de que seja possível a realização de atos expropriatórios, já que ainda haveria bens passíveis de penhora em nome dos agravados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e determinar a realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud, bem como para impedir o arquivamento provisório do feito. Preparo recolhido (ID 25433476). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema Sisbajud realizado pelo agravante ao ID de origem 82942812, proferiu decisão interlocutória (ID de origem 88640972) da qual se destaca excerto de interesse, in verbis: No ensejo, indefiro o pedido formulado no petitório de ID 82942812, seja porque o exequente não comprovou a alteração da situação patrimonial dos executados, seja porque não houve o transcurso de lapso temporal razoável, uma vez que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada no dia 23/09/2020, e o credor reiterou seu pedido em 05/02/2021. Destarte, a primeira consulta ao sistema Sisbajud ocorreu no dia 23/9/2020 (ID de origem 74088346) e o agravante pugnou pela reiteração da pesquisa em 5/2/2021 (ID de origem 82942812), ou seja, houve o transcurso de pouco mais de 4 (quatro) meses entre os dois marcos temporais descritos. Nesse sentido, não obstante inexista impedimento legal à reiteração da pesquisa patrimonial por meio do sistema disponibilizado ao Juízo, tal medida se orienta pelo princípio da razoabilidade, em observância ao que já decidiu o c. STJ sobre o tema. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso em apreço, contudo, em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, não se verifica razoabilidade em requerimento de reiteração de pesquisa pelo sistema Sisbajud transcorrido apenas 4 (quatro) meses desde que a última pesquisa foi realizada, mesmo diante do resultado parcialmente frutífero da diligência. Nesse sentido, colha-se precedentes dessa e. 2a Turma Cível em apreciação de situações análogas, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD. 2. Vigora na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a reiteração de diligências consultivas deve decorrer do equilíbrio entre a garantia do direito de satisfação do crédito e os limites da atuação do magistrado, que não pode tomar para si o papel destinado ao exequente, nem permitir a promoção de medidas desnecessárias, em afronta à celeridade e à economia processual. Por conseguinte, se o demandante não apresenta indícios de modificação da situação econômica do executado, a repetição de diligências prospectivas somente deve subsistir quando amparada pelo princípio da razoabilidade. 3. In casu, a última consulta ao sistema BACENJUD ocorreu há apenas quatro meses. Assim, não se mostra razoável o deferimento de consultas sucessivas, com pouco espaço de tempo entre elas, porquanto assim se transfere ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens ou valores penhoráveis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308028, 07306139220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Lado outro, conforme a expressa disposição do art. 524, III, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, também está expressamente prevista a possibilidade de suspensão da execução quando restar comprovado que o executado não possui bens penhoráveis, conforme dicção literal do art. 921, III, do CPC. Na hipótese, observa-se que, malgrado o agravante afirme a existência de outros bens passíveis de constrição para quitação do débito que persegue, deixou de os indicar expressamente nos autos de referência. Assim, o que se verifica nesse momento inicial é a estrita observância da lei processual. Logo, inexiste risco que autorize a concessão da pretendida medida liminar. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora